Tribunal: STF
Processo: ARE 1569563
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Cuida-se de embargos de declaração (eDOC 89) opostos em 23.9.2025 em face de decisão monocrática (eDOC 87), na qual se negou seguimento ao agravo, diante da intempestividade do recurso extraordinário. 



    Nas razões dos presentes embargos, alega-se, em suma, erro material e contradição na decisão recorrida, tendo em vista que as datas de publicação do acórdão recorrido e de interposição do recurso extraordinário mencionadas na decisão embargada divergem daquelas certificadas nos autos. 



    Ao final, postula-se o provimento dos embargos, a fim de que sejam afastados os apontados vícios. 



    É o relatório. Decido.



    Em nome da celeridade processual (art. 5º, LXXVIII, da CF) e ante a inexistência de prejuízo, visto que não há, na hipótese, efeitos modificativos, deixo de intimar a parte Embargada para apresentação de contrarrazões.



    Acentuo que o princípio do contraditório exige a manifestação das partes a fim de se evitar decisão surpresa, o que não é o caso, pois a decisão recorrida será mantida



    Quanto à alegada ocorrência de vícios na decisão embargada, não assiste razão à Embargante.



    Nos termos do art. 1.024, §2º, do CPC/15, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.” 



    Registre-se que, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. Na hipótese, não se constata nenhum dos referidos vícios. 



    Na verdade, observa-se nítido caráter infringente nas alegações recursais. 



    Nesse passo, os embargos não merecem ser acolhidos, tendo em vista que a decisão recorrida reconheceu acertadamente a intempestividade do recurso extraordinário.



     Assim, em virtude da inexistência de vícios a serem sanados na decisão impugnada, rejeito os embargos de declaração, nos termos do art. 1.024, §2º, do CPC e 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente